Tribunal: TJPA
Processo: 0863477-69.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863477-69.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL SA

APELADO: REGINA CELIA DO CARMO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0863477-69.2020.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE

BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

APELADO: REGINA CELIA DO CARMO NASCIMENTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL.

REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto, por BANCO PAN S.A., objetivando a reforma da sentença de id. 12039135, proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.

Consta da peça inicial (Id. 12038999) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi surpreendida com vários empréstimos consignados, os quais alega nunca ter contratado.

Consta ainda Boletim de Ocorrência Policial de id. 12039004, onde a autora afirma que alguém realizou um empréstimo em seu nome sem o seu consentimento no valor de R$ 4.000,00, com saque do valor no banco do Brasil onde não possui conta e nem é cliente, já que é cliente do Banco Bradesco onde recebe seus vencimentos previdenciários.

Em sentença (Id. 12039135), o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda para declarar a nulidade do contrato questionado nos autos, condenar o Banco PAN a restituir, em dobro, os valores descontados dos proventos da parte requerente e a pagar danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinou ainda que o Banco do Brasil procedesse o encerramento da conta bancária aberta de modo fraudulento, em nome da autora, além do pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada com a sentença recorrida, a parte Apelante, em suas razões recursais de Id. 12039152, alega, que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de depósito em conta.

Afirma que as identidades apresentadas no momento da realização do contrato eram falsas, sendo de difícil constatação a olho nú e constavam a impressão digital do estelionatário, o que torna quase impossível a detecção da fraude, vez que o/a vendedor(a) do Banco não teria como identificar a fraude cometida por terceiros, pois o documento é que era falso.

Defende que ambas as partes foram vitimas de fraude, motivo pelo qual entende que o Banco não deve ser condenado a indenização por danos morais e nem na devolução em dobro, mas sim na forma simples.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, no afã de se excluir a condenação em dano moral e de restituição em dobro. Além de requerer ainda a compensação dos valores depositados na conta bancária em nome da autora.

Contrarrazões ofertadas no id. 12039157, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BANCO PAN S.A., a restituir em dobro os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 10.00,00 (dez mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão ao recorrente, tão somente em relação a necessidade de minoração dos danos morais.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a fraude ocorrida, onde nem a assinatura posta no contrato e nem a foto (id.

20900019) apresentada pela contratante, pertencem a autora (id. 20899117), além da conta utilizada para recebimento de empréstimo ter sido aberta fraudulentamente em nome da demandante.

Deste modo, o crédito do empréstimo questionado foi realizado em conta corrente de Banco diverso não comprovando o benefício do valor pela parte demandante, principalmente quando se observa do conjunto probatório que, a conta aberta em nome da autora, se deu no Banco do Brasil, com uso de documento falso, além da demandante possui conta no Banco Bradesco.

Além disso, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrência Policial (id. 12039004); da cédula bancária (id.

12039007); extratos de empréstimos consignados INSS (id.

12039001); documentos pessoais da demandante (id.

12039000) e; Extratos da conta bancária pertencentes a demandante vinculada ao INSS junto ao Banco Bradesco (id. 12039002 e 12039003), restando assim, evidenciada a tese autoral de que houve fraude na contratação do empréstimo em nome do requerente.

Nesse contexto, deve-se salientar que apesar de o Banco demandado ter creditado em conta bancaria os valores referentes aos negócios, tal situação não afasta a possibilidade de fraude na contratação, até porque não passam despercebidos os recorrentes casos de fraudes cometidas no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações financeiras são fortuitos internos, sendo inerentes ao risco da atividade exercida pelos fornecedores, e pelos quais são objetivamente responsáveis, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Com efeito, diante do conjunto probatório colacionado aos autos, bem como não havendo, a rigor, qualquer justificativa para que o autor seja desacreditado, levando em conta todas as peculiaridades do caso, presume-se a existência de fraude, o que implica no reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da instituição bancária.

Logo, de imediato verifica-se que não restou comprovada, nos autos, a contratação do serviço pela parte apelada, nem tampouco a utilização dele pela parte autora de modo a justificar as cobranças realizadas. Portanto incabível o pedido de compensação dos valores despendidos pela apelante, já que não restou demonstrado o aproveitamento econômico pela parte demandante.

Isto posto, irreparável a decisão de 1º grau que declarou a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes.

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, verifico que a inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A instituição bancária efetuou as cobranças indevidas, se recusou a cancelar os empréstimos fraudulentos na esfera administrativa e, ainda compareceu em Juízo alegando a regularidade da contratação.

Assim, ao proceder com a cobrança/descontos de valores, diretamente dos benefícios previdenciários da demandante, mesmo após os esclarecimentos e reclamações prestados pela requerente, resta caracterizada a má fé da instituição bancária.

Portanto, o juízo de piso agiu corretamente ao condenar a parte a repetição do indébito, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco-apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano, pois coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral e imensurável.

Importante lembrar, que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Neste sentido, pontuo que o desconto de empréstimos que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto especifico, assiste razão ao recorrente, quanto a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual entendo ser desproporcional, de modo que, julgo mais adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/05/2023